Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701793-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CLEITON XAVIER DE SOUZA, ARGEMIRA CELESTINO XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13913175) interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CLEITON XAVIER DE SOUZA e ARGEMIRA CELESTINO XAVIER DE SOUZA em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 51003574 dos autos do processo referência): 1. Trata-se de impugnação (ID 48641575) apresentada pela parte executada em face da penhora deferida sobre imóvel de sua propriedade, ao argumento de que o processo deve ser suspenso em face da hasta negativa do imóvel em autos diversos; de que há ação de cobrança em curso em relação ao imóvel movida pela TERRACAP; de que houve excesso de execução em face da discrepância entre o valor da dívida e o do bem penhorado, o qual sobeja o montante executado. Indica, a parte executada, dois outros imóveis à penhora em substituição ao bem constrito nos presentes autos e pede o acolhimento da impugnação. 2. Instada a se manifestar, a parte exequente refuta as alegações da executada e sustenta a possibilidade de se manter a constrição em relação ao imóvel nos termos deferidos por este juízo. É o sucinto relatório. DECIDO. 3. Inicialmente, não há que se falar em suspensão do processo por ausência de bens, uma vez que há imóvel penhorado nos autos e a própria parte executada indicou outros dois bens à penhora. 4. No que tange à alegação de que o imóvel é garantidor de dívida com a TERRACAP, destaca-se que tal fato não possui o condão de desconstituir a penhora, haja vista que podem coexistir outras restrições sobre o mesmo bem. 5. No tocante ao excesso na execução, ressalta-se que, mesmo sendo o valor do bem superior ao da dívida, os créditos são satisfeitos até o limite do débito em execução e, havendo saldo remanescente, a quantia excedente é liberada à parte executada. 6. Por fim, nos autos do processo n.o 0716177-33.2017.8.07.0001, ainda não houve a consumação dos atos de expropriação do imóvel, o qual continua em nome da parte executada, tornando possível a penhora deferida nos presentes autos. 7. Ante a discordância com a substituição da penhora pelos outros imóveis indicados pela parte executada, mantenho a penhora sobre o imóvel de ID 46354312, nos termos deferidos na decisão de ID 46529335, rejeitando a impugnação apresentada. 8. Expeça-se ofício à TERRACAP, informando acerca da penhora incidente sobre o imóvel neste processo. 9. Em seguida, prossiga-se conforme indicado na sobredita decisão, a partir do item 8 e expeça-se mandado de avaliação do bem. Inconformada, sustenta a agravante que o imóvel penhorado no rosto dos autos 716177-33 (17a Vara Cível de Brasília) – Lote 3, Rua 432, Quadra 3, Águas Claras/DF - está sub judice em ação de cobrança entre Terracap e Construtora Aires nos autos 024323-22 (5a Vara de Fazenda Pública do DF). Argumenta que, por isso, o bem seria de interesse de terceiro, por se tratar de garantia de dívida anterior da agravante com a Terracap. Assim, entende ser o caso de suspensão da execução, devido à prejudicialidade externa, a fim de evitar, inclusive, a hasta pública. Alternativamente, objetiva o cancelamento da penhora e do respectivo termo sobre a matrícula supracitada ao defender tratar-se de propriedade de terceiro. Alega que a constrição é infrutífera, porquanto ineficaz ao adimplemento da execução, uma vez que o crédito da Terracap nos autos 024323-22 é de R$ 4.600.972,60 (quatro milhões e seiscentos mil e novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos). Ao afirmar que a execução deve se dar da forma menos gravosa para o devedor, pleiteia, ainda, a substituição do bem penhorado, com base em excesso na execução, pois o crédito é de R$ 234.480,44 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) e o imóvel foi avaliado em R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta reais). Assim, destacando a reversibilidade da decisão, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora no rosto dos autos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O pedido de suspensão da penhora com fundamento de que o bem seria de interesse de terceiro não prospera, porquanto o imóvel continua em nome da parte executada e a coexistência de restrições é possível. A eficácia da penhora em razão do valor de outra dívida também não pode ser óbice à execução, tendo em vista a discordância do exequente com a substituição dos bens. O valor diminuto do crédito em relação ao imóvel executado também não pode ser considerado, pois a informação do próprio devedor quanto à coexistência de dívidas vultosas não permite caracterizar excesso de penhora. Ademais, como destacado na decisão agravada, os créditos são satisfeitos até o limite do débito em execução e, havendo saldo remanescente, a quantia excedente é liberada à parte executada. Por fim, o comando de expedir ofício à TERRACAP, informando acerca da penhora incidente sobre o imóvel neste processo, afasta quaisquer outros empecilhos para a concretização da penhora. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador